Tribunal: STF
Processo: ARE 863504
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA APRECIADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INVIABILIDADE DE REMESSA DO AGRAVO AO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.